Tribunal: TJDFT
Processo: 0715315-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CUSTEADO PELO EMPREGADOR. CANCELAMENTO DO PLANO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cediço a obrigatoriedade de cobertura em caso de urgência/emergência não estar sujeita a prazo de carência, além das 24 (vinte e quatro) horas previstas no artigo 12, IV, c, da Lei 9.656/1998, nem, tampouco, a limitação do tempo de cobertura (AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019).
2. Ainda que a ré não esteja obrigada a manter o plano de saúde da autora depois da sua demissão, na hipótese especifica dos autos é incabível o cancelamento do plano de saúde enquanto perdurar o tratamento médico, sob pena de prejudicar o restabelecimento da saúde de sua ex-beneficiária. Sobre o tema, vide Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1392149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).
3. A negativa da operadora de plano de saúde, cuja cobertura era exigível nos termos do contrato entabulado e da Lei 9.656/1998, configura ato ilícito, por conseguinte, o reembolso integral dos exames laboratoriais é medida que se impõe
4. No caso vertente, ressalvo o meu entendimento pessoal para filiar-me ao entendimento majoritário desta Oitava Turma Cível, e assim, reconhecer que, apesar da negativa de cobertura, o procedimento foi inteiramente cumprido após o deferimento da antecipação de tutela, sem causar nenhum prejuízo à saúde da parte recorrida.
5. Recursos conhecidos e não providos.